Tribunal: STF
Processo: ADI 5477
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 462/2012, DO RIO GRANDE DO NORTE. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEFERIDO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público ANSEMP contra a Lei Complementar n. 462, de 2.1.2012, do Rio Grande do Norte, pela qual se “dispõe sobre a criação de estágio para estudantes de pós-graduação, denominado MP Residência, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte”.
    A autora sustenta que na lei impugnada, pela qual criado o programa de estágio para estudantes de pós-graduação no Ministério Público do Rio Grande do Norte, instituiu-se espécie de contratação de pessoal sem concurso público e invadiu-se a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. 
    2. Em 24.2.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 10).
    3. Em 30.7.2020, a autora requereu o aditamento da petição inicial (e-doc. 27).
    Argumenta que, “após a propositura desta ação a Procuradoria Geral da República, através de sua eminente Procuradora Geral da República à época, propôs, em março de 2019, a ADI nº 6106-PE trazendo à baila novas e elementares reflexões sobre a violação dos artigos 61-§1º-II-d; 127-§2º; e 128, §§ 3º e 5º da Constituição Federal, em virtude de violação, advinda de legislação estadual, da normas gerais fixadas pela Lei nº 8.625/93” (fl. 1, e-doc. 22). 
    Requer o aditamento “para declarar inconstitucional Lei Complementar potiguar nº. 462/2012, por afronta aos preceitos estabelecidos no art. 37, incisos II e X, e art. 22, inciso I, todos da Constituição Federal, bem como por violação das normas contidas no art. 61, §1º, inciso II, alínea “d”, c/c o art. 24, §4º e art. 128, §5º da Carta Cidadã de 1988” (fl. 7, e-doc. 22). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser ônus do autor, nos casos de inovação legislativa, aditar o pedido inicial para demonstrar que o vício de inconstitucionalidade, apontado na norma originalmente impugnada, permanece na norma alterada (ADI n. 2.363, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.2.2020). 
    5. Em petição de aditamento da inicial, a autora requereu a inclusão de argumentação jurídica afirmando a inconstitucionalidade da lei impugnada, sem acréscimo ao pedido deduzido na inicial:
    “A legislação estadual ora fustigada possibilita a existência de estágio, no âmbito do Parquet estadual, para estudantes de cursos de pós-graduação, o denominado MP Residente, que viola frontalmente a determinação contida na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº. 8.625/93, que estabelece que o estágio no Ministério Público fica adstrito aos últimos semestres do curso de direito, (…). O estabelecimento de norma estadual em violação de dispositivo de norma geral estabelecida na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público viola o disposto no art. 127, §2º da Constituição Federal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, (…). Não há na espécie inconstitucionalidade reflexa, tendo em vista que a fixação de regras locais que contrariem as regras gerais fixadas pela União em sede de competência legislativa concorrente constitui usurpação a desafiar diretamente o disposto no art. 61, §1º, inciso II, alínea d, c/c o art. 24, §4º e art. 128, §5º, todos da Constituição Federal, como decerto já decidiu esta Corte Constitucional (…)”  (e-doc. 6). 
    6. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir é aberta, pelo que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente quando da edição do dispositivo legal. Nesse sentido, por exemplo: ADI n. 5.180 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.6.2018 e ADI n. 4.414 ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2019.
    8. Pelo exposto, defiro o aditamento da inicial nos termos em que requerido.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora